Tribunal: TJES
Processo: 5001686-14.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-14.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEREAIS DO NICO LTDA
RECORRIDO: GELSON BENACHIO GABRIEL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM CRUZAMENTO SEGUIDA DE ENGAVETAMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS (VALOR DA CAUSA E COMPLEXIDADE). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA RETAGUARDA NÃO ELIDIDA. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA CONDUTA DO MOTORISTA E TRANSTORNOS GERADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa Cereais do Nico Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 55.775,35), lucros cessantes (R$ 10.470,00) e danos morais (R$ 2.000,00), em virtude de acidente de trânsito.
2. O veículo da ré colidiu na traseira do automóvel dos autores, que estava parado em um cruzamento, projetando-o contra um terceiro veículo. O motorista da ré evadiu-se do local.
3. A recorrente alega incompetência do Juizado Especial pelo valor da causa e necessidade de perícia. No mérito, nega a culpa e a comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em: verificar a competência do Juizado Especial em razão do valor da condenação e da complexidade da prova, aferir a responsabilidade civil da ré diante da presunção de culpa em colisão traseira. e a v alidar a quantificação dos danos materiais, lucros cessantes e a ocorrência de dano moral pela omissão de socorro/evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da causa é aferido no momento do ajuizamento (Art. 3º, I, Lei 9.099/95). A condenação pode ultrapassar o teto de 40 salários-mínimos por acréscimos legais (Enunciado 58 FONAJE). A prova documental e testemunhal é suficiente, dispensando perícia técnica complexa.
6. Em colisões traseiras, milita a presunção de culpa do condutor que trafega atrás, por inobservância do dever de guardar distância de segurança e atenção (Arts. 29, II e 192 do CTB). A ré não apresentou prova capaz de desconstituir essa presunção (Art. 373, II, CPC).
7. A condenação baseou-se em orçamentos e notas fiscais idôneas. Os lucros cessantes foram devidamente fundamentados na paralisação do veículo utilizado para fins laborais.
8. A lesão física, somada com a evasão do motorista do local do acidente, sem prestar auxílio ou identificar-se, aliada à gravidade da colisão, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a integridade psíquica da vítima. O valor de R$2.000,00 é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quanto ao valor da causa, é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo admissível que o valor da condenação ultrapasse o teto de 40 salários-mínimos em razão de juros e correção. 2. No acidente de trânsito, a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue na retaguarda, a qual, se não elidida, impõe o dever de indenizar danos materiais e morais, especialmente se agravada pela evasão do local."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, Art. 3º e 43; CPC, Art. 373; CTB, Art. 29, II; CC, Art. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001686-14.2024.8.08.0062

RECORRENTE: CEREAIS DO NICO LTDA

RECORRIDOS: GELSON BENACHIO GABRIEL e ADRIANO BENACHIO GABRIEL

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM CRUZAMENTO SEGUIDA DE ENGAVETAMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS (VALOR DA CAUSA E COMPLEXIDADE). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA RETAGUARDA NÃO ELIDIDA. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA CONDUTA DO MOTORISTA E TRANSTORNOS GERADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa Cereais do Nico Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 55.775,35), lucros cessantes (R$ 10.470,00) e danos morais (R$ 2.000,00), em virtude de acidente de trânsito.
2. O veículo da ré colidiu na traseira do automóvel dos autores, que estava parado em um cruzamento, projetando-o contra um terceiro veículo. O motorista da ré evadiu-se do local.
3. A recorrente alega incompetência do Juizado Especial pelo valor da causa e necessidade de perícia. No mérito, nega a culpa e a comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em: verificar a competência do Juizado Especial em razão do valor da condenação e da complexidade da prova, aferir a responsabilidade civil da ré diante da presunção de culpa em colisão traseira. e a v alidar a quantificação dos danos materiais, lucros cessantes e a ocorrência de dano moral pela omissão de socorro/evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da causa é aferido no momento do ajuizamento (Art. 3º, I, Lei 9.099/95). A condenação pode ultrapassar o teto de 40 salários-mínimos por acréscimos legais (Enunciado 58 FONAJE). A prova documental e testemunhal é suficiente, dispensando perícia técnica complexa.
6. Em colisões traseiras, milita a presunção de culpa do condutor que trafega atrás, por inobservância do dever de guardar distância de segurança e atenção (Arts. 29, II e 192 do CTB). A ré não apresentou prova capaz de desconstituir essa presunção (Art. 373, II, CPC).
7. A condenação baseou-se em orçamentos e notas fiscais idôneas. Os lucros cessantes foram devidamente fundamentados na paralisação do veículo utilizado para fins laborais.
8. A lesão física, somada com a evasão do motorista do local do acidente, sem prestar auxílio ou identificar-se, aliada à gravidade da colisão, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a integridade psíquica da vítima. O valor de R$2.000,00 é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quanto ao valor da causa, é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo admissível que o valor da condenação ultrapasse o teto de 40 salários-mínimos em razão de juros e correção. 2. No acidente de trânsito, a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue na retaguarda, a qual, se não elidida, impõe o dever de indenizar danos materiais e morais, especialmente se agravada pela evasão do local."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, Art. 3º e 43; CPC, Art. 373; CTB, Art. 29, II; CC, Art. 186 e 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Gelson Benachio Gabriel
e
Adriano Benachio Gabriel
em face de
Cereais do Nico Ltda.

Narram os autores que, em 14/02/2024, sofreram acidente de trânsito causado por caminhão de propriedade da ré, que colidiu na traseira do veículo dos requerentes enquanto este se encontrava parado em um cruzamento. A colisão projetou o automóvel dos autores contra um terceiro veículo. Alegam, ainda, que o motorista da requerida evadiu-se do local sem prestar socorro. Requerem, assim, a reparação pelos prejuízos sofridos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16796166), cujo dispositivo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para:

i. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais: Para GELSON BENACHIO GABRIEL: No valor de R$ 55.775,35 (cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente aos danos ao veículo. Para ADRIANO BENACHIO GABRIEL: o valor de R$ 10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta reais), a título de lucros cessantes. Sobre o valor principal, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

ii. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais para ADRIANO BENACHIO GABRIEL: No valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16796167), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa (superior a 40 salários-mínimos) e a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, impugnando a dinâmica do acidente. Sustenta a ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, bem como a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 16796176), a parte autora suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 16796168 e 16796169).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de
violação à dialeticidade recursal.
Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia
. A mera alegação de complexidade não retira a competência do microssistema, sendo certo que o acervo probatório constante dos autos (documental e oral) é plenamente suficiente ao deslinde da controvérsia, tornando despicienda a prova técnica.

Igualmente,
afasto a tese de incompetência em razão do valor da causa
. O valor atribuído à inicial foi fixado dentro do limite legal previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. É cediço que o critério de competência é aferido no momento do ajuizamento da ação e, nos termos do
Enunciado nº 58 do FONAJE
, a eventual superação do teto de 40 salários-mínimos em razão dos acréscimos legais (juros e correção) ou da soma das condenações não retira a competência do Juizado.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Da análise dos autos, resta demonstrada a
culpa exclusiva do condutor do caminhão
de propriedade da recorrente. A dinâmica do acidente — colisão traseira em veículo parado no cruzamento — atrai a presunção de culpa do condutor que trafega na retaguarda, que não foi elidida por prova em contrário.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

O juízo de origem reconheceu o ato ilícito e o nexo causal com base na prova oral colhida em audiência, a qual se mostrou coerente e harmônica. As testemunhas confirmaram que o preposto da ré colidiu na traseira do veículo dos autores e, ato contínuo, evadiu-se do local sem prestar assistência. O Boletim de Ocorrência e as fotografias corroboram que os danos atingiram a parte traseira, reforçando a verossimilhança da exordial.

A recorrente, por sua vez, não produziu prova capaz de infirmar tal presunção, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC. As razões recursais limitam-se a reiterar teses defensivas genéricas, sem apontar erro concreto na valoração das provas.

Quanto aos
danos materiais
, a condenação ampara-se em documentos idôneos (orçamentos e notas fiscais) que refletem os gastos necessários à reparação do bem. A insurgência recursal não demonstrou qualquer excesso ou erro de cálculo específico, revelando-se insuficiente para desconstituir o montante fixado.

No tocante aos
lucros cessantes
, restou comprovada a paralisação do veículo utilizado para a atividade laboral dos autores, justificando a recomposição do que deixaram de auferir no período.

Por fim, quanto aos
danos morais
, a indenização foi arbitrada em R$2.000,00, considerando-se as circunstâncias concretas do caso, notadamente
as lesões físicas
sofridas pelo autor Adriano e a conduta do motorista da recorrente, que se evadiu do local sem prestar socorro.

O valor fixado revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta redução.

Assim, restando configurado o ato ilícito e devidamente comprovado o prejuízo material experimentado pela parte autora, é de rigor a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)